Tribunal: TJMT
Processo: 1005998-04.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005998-04.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 632.576.881-72 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005998-04.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal

Recorrido(s):

Moracir da Silva Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FATURA DE ÁGUA. PAGAMENTO EFETUADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA. VALOR RECEBIDO PELO AGENTE ARRECADADOR NÃO REPASSADADO AO CREDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se ao efetivar o pagamento da fatura de água em terminal de autoatendimento, o consumidor digitou erroneamente o código de barras, fato que impediu o correto processamento do pagamento e, consequentemente, o valor recebido pelo agente arrecadador não reverteu em benefício do credor, a suspensão no fornecimento do serviço, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, pro Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Recorrente alega que a suspensão no fornecimento da agua foi realizada em virtude de não constar o pagamento da fatura referente ao mês de junho de 2018, porque restou comprovado que ao efetuar o pagamento o Recorrido digitou, de forma errônea, o código de barras.

Nas contrarrazões o Autor aduz que a sentença recorrida não merece reparos, porque na defesa ou nas razões recursais a Reclamada não apresentou nenhum fato desconstitutivo da pretensão autoral.

Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 5o - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o - O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Pois bem. Analisando os documentos digitalizados com a petição inicial, verifico que o número do código de barra constante da fatura em questão
é diferente
do número do código de barra que consta no comprovante de pagamento juntado a exordial, como abaixo se vê, respectivamente:

Código de Barras referente ao mês de junho/2018, com vencimento em 19/07/2018:

82670000000-1

36311476000-4

00000001018-1

24661806000-7

Código de Barras do PAGAMENTO:

82670000000-1

36311476000-4

00000001018-1

02466186000-7

Desta forma, demonstrado que os números do código de barras que consta do comprovante de pagamento emitido pelo banco, difere dos constantes no boleto bancário devido, resta evidenciado que pagamento realizado pelo consumidor não faz prova do fato constitutivo de seu direito, pois não é possível associá-los a fatura em questão.

Além de que ressai do comprovante de pagamento digitalizada juntamente com a inicial que tal pagamento foi processado em Terminal de Autoatendimento.

Assim, entendo que tal falha não pode ser atribuída à Reclamada, tendo em vista a ocorrência de digitação equivocada, por parte do consumidor, do código de barra da fatura, quando da realização do pagamento por meio de TAA.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SAÚDE. IPERGS. BLOQUEIO DE ATENDIMENTO. DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR.

- Considerando que o erro na digitação do código de barras para pagamento via internet, na hipótese, é atribuível apenas ao autor, configura-se a culpa exclusiva como excludente do nexo de causalidade e, por conseguinte, da responsabilidade civil. Uma vez que a digitação foi realizada equivocadamente não havia como o réu identificar o pagamento, motivo pelo qual se mostra lícito o bloqueio do atendimento. Precedentes desta Corte.

- Ação improcedente. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PREJUDICADO.

(TJ-RS - AC: 70062207253 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 09/04/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/04/2015).

CIVIL. PAGAMENTO, ATRAVÉS DE "INTERNET BANKING", MEDIANTE DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO CÓDIGO DE BARRAS DE FATURA QUE, ALIÁS, NÃO APRESENTAVA QUALQUER SINAL DE ADULTERAÇÃO. DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA DIVERSO DO OSTENTADO PELA FATURA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (CDC art. 14, § 3o, II). RECURSO PROVIDO.

(TJ-DF 20160910029120 0002912-15.2016.8.07.0009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 12/07/2016, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2016 . Pág.: 761/768)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDADA QUE NÃO PRATICOU CONDUTA ILÍCITA. PAGAMENTO QUE FOI REALIZADO DE FORMA ERRONEA COM DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO CÓDIGO DE BARRAS. VALOR QUE NÃO FOI ALCANÇADO À DEMANDADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA DEMANDADA A GERAR RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70048630495 RS, Relator: Munira Hanna, Data de Julgamento: 25/06/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2015).

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.' INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO PERPETRADO PELA BCP. ANOTAÇÃO DE DÉBITO JUNTO À SERASA EM RAZÃO DE SUPOSTO. INADIMPLEMENTO DA FATURA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO' ANTECIPADO DE TUTELA JULGADA' IMPROCEDENTE. PAGAMENTO PELO "AUTO-ATENDIMENTO". DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CLIENTE' QUE DIGITA SEQÜÊNCIA NUMÉRICA DIVERSA DAQUELA, CONSTANTE NO BOLETO DE PAGAMENTO. CONTA QUE PERMANECE EM ABERTO NO SISTEMA DO CREDOR. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR INADIMPLENTE NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO NÃO É ABUSIVA, TRATANDO-SE DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NÃO JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO' DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO, DE DANO MORAL. OS 'ELEMENTOS DOS AUTOS ATESTAM GUE Ó AUTOR .EFETUOU O PAGAMENTO DE SUA FATURA PELO AUTO-ATENDIMENTO, DIGITANDO SEQÜÊNCIA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO BOLETO DE IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SISTEMA INFORMATIZADO DA CONCESSIONÁRIA.

(TJ-SP - APL: 992080053431 SP, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 08/04/2010, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2010).

Deste modo, se ao efetivar o pagamento da fatura, o consumidor digitou erroneamente o código de barras, fato que impediu o correto processamento do pagamento e, consequentemente, o valor recebido pelo agente arrecadador não reverteu em benefício do credor, de modo que, diante da inadimplência, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021